Tribunal: TCU
Processo: 025.715/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades cometidas pela Previ na análise de investimento para integralização de capital no FIP Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (TC Processo 034.501/2018-5 - Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. considerar que, com base nos elementos disponíveis na presente Representação, não se identificou irregularidade no processo de tomada de decisão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) (CNPJ 33.754.482/0001-24), no que se refere ao investimento no FIP Sondas; 9.3. nos termos do arts. 6o e 9o, §2o, inciso I, da Resolução TCU 294/2018, considerar reservada a peça 12, pelo prazo de cinco anos, em linha com a classificação atribuída na origem da informação; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão para: 9.4.1. a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); 9.4.2. a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); 9.4.3. o Presidente do Banco do Brasil; 9.5. com fulcro no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo.